Tribunal: TJMT
Processo: 0007212-33.2019.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007212-33.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUIZ GABRIEL DE SOUZA - CPF: 784.633.271-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), Larissa Feliz de Souza, (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI N
º
. 10.826/2003) SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.
1
. ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. NÃO ACOLHIMENTO.

2.
ABSOLVIÇÃO.

ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE POTENCIAL LESIVIDADE. ARMA DESMUNICIADA. INADMISSIBILIDADE.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL. RECURSO
DESPROVIDO
.
EM CONSONÂNCIA COM
O PARECER DA PROCURADORIA GERAL.

1.

A legítima defesa é uma excludente de ilicitude e, portanto, incumbe a quem a alega comprová-la em todos os seus requisitos, sob pena de não ser admitida; assim, não demonstrado qualquer elemento probatório que pudesse indicar a iminência de situação de perigo para terceiro, é inviável o acolhimento do pleito.

2.
O fato da arma de fogo estar desmuniciada não torna fato atípico a conduta de portá-la irregularmente, pois nessa modalidade de ilícito, não há necessidade de efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado, bastando sua provável ocorrência.
(N.U 0002531-54.2018.8.11.0064, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 11.12.2020);

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto por
Luiz Gabriel de Souza Santos
contra a r. sentença
em que foi condenado à reprimenda de
2 anos
de
reclusão
e
10 dias multa
, em regime
aberto
,
substituída
por
duas
restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, pela autoria do crime de
Porte Irregular de Arma de Fogo e Munição de Uso Permitido
(
art. 14 da Lei 10.826/03). (Id.
127243165).

O Apelante almeja sua
absolvição
devido a ter praticado o crime escudado na
legítima defesa de terceiro
e por
atipicidade material
da conduta.

(Id.
127243178
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público
pugnou o
desprovimento
do recurso (Id 127243183
);
igualmente
, em parecer a d.PGJ, cujo sumário segue transcrito (Id 131936677):

“Sumário:
Porte ilegal de arma de fogo – sentença condenatória –
Inconformismo defensivo
– excludente de ilicitude – legítima defesa de terceiro – inocorrência –
versões antagônicas apresentadas pelo Apelante nas duas fases processuais – intento suicida de seu ex-sogro não comprovado minimamente -
atipicidade da conduta – arma desmuniciada - ausência de verificação de perigo abstrato
– irrelevância – delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo – arma apreendida que possui potencial lesivo - autoria e materialidade devidamente comprovadas – improcedência – manutenção da condenação - fundamentação “per relationem” – Recomendação nº. 57/CNMP –
Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do RECURSO”.

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 12 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022